Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713085-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o agravado – DISTRITO FEDERAL – em suas contrarrazões recursais (ID 17845214), apresentou defesa com base em argumentos fáticos, juntando, na oportunidade, documentos em corroboração da tese sustentada na aludida peça processual (ID 17845215). Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – BANCO VOLKSWAGEN S.A. – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA PEÇA PROCESSUAL SUPRAMENCIONADA E DA PROVA DOCUMENTAL A ELA ANEXADA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte recorrente, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator